Tribunal: TJMT
Processo: 1030229-19.2020.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030229-19.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[ERIGLEIDSON PEREIRA DA SILVA - CPF: 581.348.751-49 (EMBARGADO), LIONAY LOPES FIGUEIREDO - CPF: 019.691.471-05 (ADVOGADO), JULIANA FERRAZ DE ARAUJO DA SILVA - CPF: 005.839.071-56 (EMBARGADO), LUIZ THIAGO ASSIS DOS SANTOS SILVA - CPF: 014.554.981-06 (EMBARGANTE), RAFAEL RIBEIRO DA GUIA - CPF: 011.791.931-48 (ADVOGADO), RAPHAEL NAVES DIAS - CPF: 964.064.371-87 (ADVOGADO), ANDRESSA CAROLINE DA SILVA VIEIRA - CPF: 027.006.151-74 (TERCEIRO INTERESSADO), CAROLINA MONTEIRO CAMARGO - CPF: 023.988.231-80 (ADVOGADO), ELIESER DA SILVA LEITE - CPF: 191.336.898-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SERLY MARCONDES ALVES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
ACOLHIDOS, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NO ACÓRDÃO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM GRAU RECURSAL. ART. 85, §11º DO CPC. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao Recurso de Apelação, alegando omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, conforme previsto no art. 85, §11º do CPC, apesar de requerimento expresso formulado em contrarrazões.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se houve omissão no acórdão quanto à majoração dos honorários advocatícios em grau recursal e, em caso positivo, estabelecer o percentual adequado para a majoração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 85, §11º do CPC estabelece norma de caráter cogente que impõe ao tribunal o dever de majorar os honorários advocatícios quando do julgamento de recursos, em razão do trabalho adicional realizado pelo advogado da parte vencedora em grau recursal.

O acórdão embargado negou provimento ao recurso de apelação interposto pelos embargados, mantendo integralmente a sentença de origem, mas não se manifestou sobre a majoração dos honorários advocatícios, configurando omissão que deve ser sanada.

A sentença fixou honorários em 10% sobre o valor atualizado da causa, divididos na proporção de 50% para cada parte na ação principal, e condenou o réu/reconvinte ao pagamento de honorários de 10% na reconvenção julgada improcedente.

O trabalho adicional realizado pelo advogado do embargante em grau recursal, a natureza e importância da causa, o tempo exigido para o serviço e o grau de zelo profissional justificam a majoração dos honorários em 2% sobre o valor atualizado da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração acolhidos.

Tese de julgamento
:

O tribunal tem o dever de majorar os honorários advocatícios em grau recursal, nos termos do art. 85, §11º do CPC, quando a parte vencedora do recurso houver formulado pedido expresso nesse sentido.

A majoração dos honorários advocatícios em grau recursal não se submete à divisão proporcional estabelecida na sentença, pois decorre exclusivamente da sucumbência da parte que interpôs o recurso improvido.

R E L A T Ó R I O

ED

1030229-19.2020.8.11.0041

LUIZ THIAGO ASSIS DOS SANTOS SILVA X ERIGLEIDSO
N PEREIRA DA SILVA

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por LUIZ THIAGO ASSIS DOS SANTOS SILVA em face do Acórdão que negou provimento ao Recurso de
Apelação interposto por ERIGLEIDSON PEREIRA DA SILVA e JULIANA FERRAZ DE ARAÚJO DA SILVA, mantendo integralmente a sentença de
origem
.

O embargante alega omissão no julgado quanto à majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, conforme previsto no art. 85, §11º do Código de Processo Civil.

Sustenta que, apesar da previsão legal impositiva e do requerimento expresso formulado em contrarrazões, o Tribunal não se manifestou sobre a majoração dos honorários sucumbenciais devidos em razão do trabalho adicional realizado na fase recursal.

Fundamenta seu pedido no art. 1.022, inciso II, do CPC, que prevê o cabimento dos embargos de declaração para suprir omissão sobre ponto que o juiz deveria se pronunciar de ofício ou a requerimento.

Requer o conhecimento e provimento dos embargos para que seja sanada a omissão apontada, com expressa manifestação do Tribunal quanto à majoração dos honorários advocatícios na fase recursal, em observância ao disposto no art. 85, §11º do CPC.

Certificou-se nos autos que decorreu o prazo legal sem que os embargados apresentassem manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ED

1030229-19.2020.8.11.0041

LUIZ THIAGO ASSIS DOS SANTOS SILVA X ERIGLEIDSO
N PEREIRA DA SILVA

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por LUIZ THIAGO ASSIS DOS SANTOS SILVA em face do Acórdão que negou provimento ao Recurso de
Apelação interposto por ERIGLEIDSON PEREIRA DA SILVA e JULIANA FERRAZ DE ARAÚJO DA SILVA, mantendo integralmente a sentença de
origem
.

O embargante alega omissão no julgado quanto à majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, conforme previsto no art. 85, §11º do Código de Processo Civil.

Sustenta que, apesar da previsão legal impositiva e do requerimento expresso formulado em contrarrazões, o Tribunal não se manifestou sobre a majoração dos honorários sucumbenciais devidos em razão do trabalho adicional realizado na fase recursal.

Fundamenta seu pedido no art. 1.022, inciso II, do CPC, que prevê o cabimento dos embargos de declaração para suprir omissão sobre ponto que o juiz deveria se pronunciar de ofício ou a requerimento.

Requer o conhecimento e provimento dos embargos para que seja sanada a omissão apontada, com expressa manifestação do Tribunal quanto à majoração dos honorários advocatícios na fase recursal, em observância ao disposto no art. 85, §11º do CPC.

Certificou-se nos autos que decorreu o prazo legal sem que os embargados apresentassem manifestação.

É o relatório.

VOTO

Eminentes pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

No mérito, assiste razão ao embargante.

Com efeito, o art. 85, §11º do Código de Processo Civil estabelece que "
o tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento.
"

Trata-se de norma de caráter cogente, que impõe ao tribunal o dever de majorar os honorários advocatícios quando do julgamento de recursos, em razão do trabalho adicional realizado pelo advogado da parte vencedora em grau recursal.

No caso em análise, o acórdão embargado negou provimento ao recurso de apelação interposto pelos embargados, mantendo integralmente a sentença de
origem
. Contudo, não houve manifestação expressa
sobre a majoração dos honorários advocatícios, apesar do requerimento formulado pelo ora embargante em suas contrarrazões recursais.

Verifica-se, portanto, a omissão apontada, sendo necessário saná-la mediante a fixação dos honorários advocatícios recursais.

Na sentença, os honorários foram fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, divididos na proporção de 50% para cada uma das partes, em razão da sucumbência recíproca na ação principal. Já na reconvenção, que foi julgada improcedente, o réu/reconvinte foi condenado ao pagamento de honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa.

Considerando o trabalho adicional realizado pelo advogado do embargante em grau recursal, a natureza e importância da causa, o tempo exigido para o serviço, bem como o grau de zelo profissional, majoro os honorários advocatícios em 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, a serem pagos pelos embargados ao patrono do embargante, em razão da sucumbência recursal.

Ante o exposto,
ACOLHO
os embargos de declaração para sanar a omissão apontada, majorando os honorários advocatícios em 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da
causa, a serem pagos pelos embargados ao patrono do embargante, nos termos do art. 85, §11º do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2026